Tribunal: TJPA
Processo: 0808243-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808243-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RETIRADA DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS DE DEVEDORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DEPÓSITO INTEGRAL NÃO REALIZADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A
suspensão
da exigibilidade do
crédito

tributário
ocorre com o
depósito

do seu montante
integral
. Inteligência da Súmula nº 112 do colendo STJ;

II –
In casu
, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal ajuizada pela agravada, a autoridade de 1º grau indeferiu pedido de tutela de urgência que pleiteava a retirada do nome da recorrente dos cadastros de devedores da dívida ativa estadual, entretanto, não houve depósito do montante integral do crédito tributário por parte da empresa recorrida.
Outrossim, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a manutenção do nome da agravante nos
cadastros de devedores da dívida ativa estadual;

III – Destarte, inexistindo o depósito do valor integral em
espécie no caso dos autos e,
não tendo
a agravante
demonstrado, de plano, a existência de vícios de nulidade no
Auto de Infração nº 032016510004048-0,

inviável a imediata retirada do nome da recorrente dos cadastros de devedores da dívida ativa estadual, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão recorrida;

IV – Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e sete dias
do mês de
setembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência interposto por
BR Eletron Pará Comercial Ltda - ME
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c com Pedido de Tutela de Urgência
(
0838540-92.2020.8.14.0301)

ajuizada em desfavor do
Estado do Pará
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Observa-se que a questão controvertida dos presentes autos reside, em síntese, na discussão acerca da legalidade do AINF nº 32016510004048-0, onde a requerente alega que não houve infração pela falta de pagamento de tributo e nem falta de escrituração de operações comerciais nos livros fiscais competentes.

No caso específico dos autos, numa primeira análise, entendo não subsistir prova inequívoca tendente a formar a convicção do juízo quanto a verossimilhança das alegações da Requerente ou do dano alegado, não ficou cabalmente provado a irregularidade por parte do requerido, uma vez que o requerente deixou de demonstrar na exordial, cabalmente, na explanação liminar, quanto ao periculum in mora e o fumus boni juris, por falta de documentos que comprovem os fatos.

Por fim, este Juízo não vislumbra o perigo de risco ou dano irreparável a ser suportado pela Requerente em caso de não concessão de tutela, uma vez que os atos persecutórios e coativos do Estado para cobrança de débito fiscal não se constituem em atos ilegais ou abusivos uma vez previstos na legislação específica.

Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por não subsistir nos autos prova inequívoca tendente a formar a convicção do juízo quanto à verossimilhança das alegações da Requerente ou do dano alegado.

(...)”

Em suas razões (
Num. 3479454 - Pág. 1
/16), narrou o patrono da ora agravante que a mesma
foi notificada acerca do AINF nº 032016510004048-0, no dia 25/08/2016, atribuindo à recorrente a infração ao Art. 65 da Lei nº 5.530/89, sob o argumento de ter emitido documento fiscal através de equipamento emissor de cupom fiscal não autorizado pela SEFA/PA.

Salientou que a autoridade fiscal imputa à agravante um débito fiscal de R$ 139.089,50 (cento e trinta e nove mil, oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Ressaltou que a agravante ajuizou ação supramencionada objetivando a imediata retirada de seu nome dos cadastros de devedores da dívida ativa estadual, pelo menos enquanto perdurar a discussão acerca da cobrança da exação que se requer seja declarada inexistente, entretanto, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida.

Aduziu que se a empresa agravante tenha que aguardar o trâmite processual natural para, somente então, ter cesso definitivo à tutela pretendida, certamente que experimentará danos irreparáveis ou de difícil reparação, haja vista que a inscrição do CNPJ da empresa recorrente perante os cadastros dos devedores da Dívida Ativa Estadual impede que a mesma continue as suas operações bem como que possa realizar as operações de crédito comumente necessárias à sobrevivência de uma empresa no Brasil, sem mencionar as implicações de tal inscrição no âmbito estadual, o que poderá levar a empresa à bancarrota.

Sustentou que a verossimilhança nas alegações da empresa requerente lastreia-se nos seguintes fatos, todos amparados por provas documentais acostadas à exordial: a) o ECF (Equipamento Emissor de Cupom Fiscal) foi adquirido pela contribuinte requerente em 10/04/2013, conforme NF nº 3.178; b) o ECF BE091210100011235226 foi devidamente fiscalizado, autorizado e lacrado pela autoridade fiscal conforme Atestado de Intervenção Técnica nº 032505 e lacre nº 236999, todos em anexo; e, por último c) o único lugar onde consta a alegada divergência na autorização da ECF BE091210100011235226 é no sistema da própria SEFA.

Asseverou que limitações arbitrárias não podem ser impostas pelo Estado do contribuinte em débito, sob pena de ofensa ao substantive
due process of law
, não podendo legislar de modo abusivo ou imoderado.

Arguiu, ainda, que o Estado dispõe dos meios legítimos que lhe permitem tornar efetivos os créditos tributários, pelo que a imposição de restrições de índole punitiva, quando motivada tal limitação pela mera inadimplência do contribuinte, revela-se contrária às liberdades públicas constitucionalmente protegidas.

Ao final, pugnou
que seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência, com a retirada do nome da agravante dos cadastros de devedores da dívida ativa estadual.

No mérito, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 3562030 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de tutela de urgência e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3670199 - Pág. 1
/6), pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 3891993 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da ação ajuizada pela empresa agravada, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do Juízo de 1º grau, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pela empresa agravante, indeferiu pedido de tutela de urgência que objetivava a imediata retirada do nome da recorrente dos cadastros de devedores da dívida ativa estadual, pelo menos enquanto perdurar a discussão acerca da regularidade do Auto de Infração nº 032016510004048-0.

Ressalto, inicialmente, que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento;”

Importante salientar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 - “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”

O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do colendo STJ, foi reproduzido no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010.

Na ocasião, foi reafirmado o entendimento de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que não houve depósito do montante integral do crédito tributário, bem como não se observam, nesta fase de cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Esse entendimento deriva do fato de que inexistem nos autos elementos suficientes para,
prima facie
, afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado,
não se vislumbrando, em uma análise não exauriente, prova inequívoca das alegações da agravada e razões suficientes para afastar a presunção de regularidade da conduta administrativa guerreada
.

Logo, inexistindo o depósito do valor integral em
espécie no caso dos autos e,
não tendo
a agravante
demonstrado, de plano, a existência de vícios de nulidade no
Auto de Infração nº 032016510004048-0
,
que, a princípio,
se reveste de presunção de validade e legitimidade, inviável a imediata retirada do nome da recorrente dos cadastros de devedores da dívida ativa estadual, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão recorrida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Multa aplicada no patamar de 20% - Legalidade – Confisco afastado – Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça. EXECUÇÃO FISCAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
Apenas o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário – Inteligência do art. 151, inciso II, do CTN e Súmula nº 112 do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2182637-50.2021.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Itupeva - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Ação anulatória – Sustação de protesto de certidão de dívida ativa e suspensão de exigibilidade do débito – Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora –
Suspensão integral do crédito tributário que somente pode ser deferida com o depósito integral do valor em dinheiro – Inteligência do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula n.º 112 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2174154-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021)”

Outrossim, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em
dos cadastros de devedores da dívida ativa estadual.

Ademais, o colendo
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.137.497/CE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN, senão vejamos,
in verbis
:

“RESP 11837497/CE, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 14/04/2010, DJE 27/04/2010. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE.

SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.
1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I – tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
(Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro

TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra

DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005).
2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.
3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara – CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP nº 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivo de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada." 4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

Destarte, no caso em análise, não se tratando de um débito fiscal com a exigibilidade suspensa ou devidamente garantidos, inexiste impedimento à manutenção do nome da agravante junto aos dos cadastros de devedores da dívida ativa estadual, conforme ressaltei anteriormente.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
27
de
setembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/10/2021